Tribunal: STF
Processo: AO 870
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-30
Data de publicação: 2003-04-30

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO
 SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL: AÇÃO PROMOVIDA POR EX-JUIZ CLASSSISTA DO TRT/4ª
Região: PERCENTUAL DE 11,98%: CONVERSÃO PARA U.R.V. C.F., art. 102, I,
 n.
            I. - Se não é objeto da causa uma vantagem ou um direito
 peculiar, próprio, da
magistratura, mas vantagem ou direito que abrange, também, os
 servidores do Legislativo
e do Ministério Público, não compete ao Supremo Tribunal Federal
 julgar, originariamente,
a causa.
           II. - Inteligência da norma de competência inscrita no art.
 102, I, n, da Constituição
Federal.
          III. - Precedentes do S.T.F.
          IV. - Competência, no caso, do Juízo Federal de 1º grau.